Tribunal: TJDFT
Processo: 0744623-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744623-44.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JAYRON BRUNNO PIMENTEL CORRÊA PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES QUEIROZ RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado JAYRON BRUNNO PIMENTEL CORRÊA, OAB/DF no 48.194, em favor de RODRIGO RODRIGUES QUEIROZ, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O impetrante sustenta, em apertada síntese, que a preventiva se apóia apenas na gravidade abstrata do delito em tese praticado. Aduz pela ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva e que não foi imputado qualquer fato que tornasse necessária a segregação cautelar do paciente. Alega, em síntese, que o auto de prisão em flagrante não demonstra o fumus comissi delicti e que, admitida sua presença, de todo modo não há periculum libertatis que justifique a decretação da custódia cautelar. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com adoção, se necessário, de medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 4 anos e o paciente é reincidente em crime doloso (ID 20288001, fl. 76), sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, incisos I e III, do CPP. No caso, o paciente foi preso em flagrante (ID 20288001, fl. 14) com R$ 1.841,00 (mil oitocentos e quarenta e um reais) em espécie, 9 (nove) frascos pequenos de “loló/lança-perfume”, 1 (um) frasco grande de “loló/lança-perfume”, 2 (duas) porções de cocaína, 2 (duas) porções de maconha, dentre outros objetos, após atuação da Polícia Civil do Distrito Federal, que recebeu denúncias sobre a mercancia ilícita. Em análise perfunctória, não verifico a alegada ilegalidade do flagrante, tendo em vista que nos depoimentos dos policiais civis que atuaram no caso, está esclarecido que havia uma investigação em andamento e que foram recebidas denúncia sobre o tráfico de substâncias entorpecentes pelo paciente, o qual, inclusive, ostentava passagens anteriores relacionadas, contexto que justificou a entrada em seu domicílio. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso, conforme se infere dos autos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o agravante estaria armazenando drogas no Bairro Monte Castelo. Diante disso, os militares deslocaram-se até a residência do réu, que autorizou o ingresso dos policiais para averiguação. A ação policial logrou êxito na apreensão de 11kg de maconha. 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. Julgados nesse sentido. 5. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 6. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 11kg de maconha, ele "é reincidente, tendo sido condenado recentemente, pelo juízo da 2a Vara Criminal de Criciúma, à pena de 3 anos de reclusão, por infração ao delito de porte de arma de fogo." 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 598.642/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020, grifei). Ademais, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente, resta superada, para efeito de restrição cautelar da liberdade, a discussão sobre a legalidade ou não da prisão em flagrante. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Com efeito, o paciente já ostenta condenação definitiva anterior por crime de tráfico de drogas (ID 20288001, fl. 76), possui passagens anteriores pelo delito de posse de entorpecentes para uso pessoal (ID 20288001, fls. 72, 74) e está respondendo à ação penal no 0702384-22.2020.8.07.0001, na qual também lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 33, da LAD, cenário que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, circunstância apta, por si só, a justificar a adoção da medida cautelar extrema como mecanismo de prevenção da ordem pública contra novas infrações. Aliás, é sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitindo a utilização de ações penais em andamento para fundamentar a prognose de risco concreto à ordem pública, como ocorreu no caso em exame. Confira-se: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ESTELIONATO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PACIENTE FORAGIDA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. No particular, a prisão preventiva da paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva) e na conveniência da instrução criminal, notadamente por ela possuir antecedentes criminais e responder a outras ações penais pela prática de delito da mesma espécie, além de se encontrar foragida Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. - No ponto, disse, com clareza, o Juízo oficiante: a ré responde por outros dois crimes idênticos, estando os outros dois processos suspensos nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, o que comprova que ela encontra-se foragida, em local incerto e não sabido, frustrando assim a aplicação da Lei Penal, demonstrando ousadia e total descrença na punidade, o que significa que, se mantida em liberdade, poderá praticar novos delitos desta natureza, furtar-se ao cumprimento da pena ou prejudicar a produção de provas criminais. 4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula n. 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. Recomendação de que o Juízo de origem reexamine, de ofício, a necessidade de manutenção da segregação cautelar, após seis meses de sua efetivação, considerando o tempo decorrido e a colheita das provas já colhidas, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, em sua redação atual ( Lei 13.964/2019). (HC 550.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020, grifei). De plano, portanto, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostrando recomendável, por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator